Tribunal: TJES
Processo: 5000165-10.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000165-10.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARCELO FANTTINI POLESE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000165-10.2019.8.08.0062

RECTE.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDO.: MARCELO FANTTINI POLESE

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que o autor alega que realizou a compra de passagens aéreas junto a empresa recorrente, decolando de Vitória às 15h30min, realizando uma conexão em Belo Horizonte, desembarcando às 16h30min, embarcando novamente às 17h40min, chegando em Brasília às 19h05min. Contudo, quando já estava dentro da aeronave aguardando a decolagem, foi surpreendido com a informação do cancelamento do voo. Relata ainda, que só conseguiu ser realocado em voo de 21h30min, tendo que aguardar no aeroporto por mais de 6 horas, sem receber qualquer assistência da recorrente. Diante disso, requer seja a Requerida condenada em indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID 709280), pugna pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal, ID 709276, requer a reforma da sentença, utilizando como fundamento os impactos no setor aéreo diante da pandemia Covid-19, visando o afastamento dos danos morais. Sustenta que o cancelamento do voo se deu em virtude de caso fortuito. Por fim, em caso de manutenção da sentença guerreada, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 709272) dispôs: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
para
CONDENAR AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor de
MARCELO FANTTINI POLESE
, que deverá ser corrigido monetariamente por índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (art. 405 e art. 406, ambos do CC c/c art. 161, §1º do CTN).”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, apesar das alegações da recorrente de que há o risco concreto de quebra das companhias aéreas em virtude da pandemia, não vislumbro nos autos qualquer prova capaz de comprovar qualquer dificuldade financeira da Recorrente, de modo que esta no poderá se eximir de suas obrigações. Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

É incontroverso nos autos que o cancelamento do voo resultou em um espera exaustiva, para que o autor conseguisse chegar ao seu destino.

Da análise dos autos, entendo que em que pese a alegação da recorrente de houve caso fortuito ou força maior, não justifica a não prestação dos serviços contratados com antecedência e a falta de suporte nos termos dos regramentos da ANAC.

Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Portanto, descabida a alegação da recorrente, de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entende-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o autor, seja suficiente para ressarcir o recorrido e corrigir a recorrente, evitando que situações semelhantes se repitam, encontrando-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contudo, não há que se falar em redução do valor da condenação arbitrado em sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.